Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701362-62.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS, ENIO CESAR DE BARCELOS, SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: SOMPO SEGUROS S.A., ENIO CESAR DE BARCELOS, TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por SOMPO SEGUROS S/A (réu), TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS e ENIO CESAR DE BARCELOS (autores) contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de cobrança c/c reparação de danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da sentença de ID 35399050. Os embargos de declaração opostos pelos autores foram acolhidos em parte, integrando-se o dispositivo com a seguinte redação (ID 35399064): [...] Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, acolhê-los em parte, para sanar a contradição/omissão existente entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. Por consequência, revogo o primeiro e segundo parágrafos do dispositivo da sentença, substituindo-os pelos seguintes parágrafos que passam integrar a sentença com a seguinte redação. “1. - condenar a parte requerida a pagar ao autor TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS a quantia de R$ 43.389,00 (quarenta e três mil e trezentos e oitenta e nove reais) referente a tabela FIPE do mês de abril de 2020, código no 003283-2, correspondente à indenização securitária pela perda total do veículo segurado FORD - FOC.SD SE PL2.0A - OVP1451, acrescida de juros de mora desde a data da citação (27/05/2021 – ID 14832097) e correção monetária desde a data do sinistro, 24/04/2020, de acordo com a Súmula 43 do STJ, mediante entrega pelo segurado da documentação de quitação do salvado com baixa na restrição de financiamento. - condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente em arcar com os valores correspondentes ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório que recaíram e recaiam sobre o veículo segurado a partir do sinistro, 24/04/2020, devendo proceder à quitação desses valores junto aos órgãos competentes no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados do trânsito em julgado, sob pena de se converter a obrigação de fazer em perdas e danos, em benefício da autora TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS. 2. - condenar a parte requerida a pagar ao autor ENIO CESAR DE BARCELOS a quantia de R$ 37.764,00 (trinta e sete mil e setecentos e sessenta e quatro reais) referente a tabela FIPE do mês de abril de 2020, código no 024185-7, correspondente à indenização securitária pela responsabilização civil decorrente de danos materiais causados à terceiros, pela perda total do veículo PEUGEOT 408 GRIF.1.6 THP- JKK8I27, acrescida de juros de mora desde a data da citação (27/05/2021 – ID 14832097) e correção monetária desde a data do sinistro, 24/04/2020, de acordo com a Súmula 43 do STJ, mediante recolhimento do veículo e transferência do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus à Seguradora.” Discordando a parte da conclusão da sentença, deve promover a revisão pela instância competente para tanto, como recurso pertinente. P. R. I. Em suas razões recursais (ID 35399068), a ré/apelante SOMPO SEGUROS S/A sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, bem assim a inépcia da petição inicial, razão pela qual, sob sua ótica, a sentença deve ser anulada. Impugna a gratuidade de justiça deferida aos autores e, no mérito, afirma que houve alteração da realidade dos fatos e agravamento do risco, diante da constatação de que o evento não teria ocorrido conforme a narrativa da parte, o que exime a Seguradora do dever de indenizar. Refuta a presença dos pressupostos que caracterizam a responsabilidade civil, defendendo, ainda, que a obrigação da Companhia é de reembolso ao seu segurado, inexistindo obrigação de pagamento direto a terceiros. Conclui suas razões recursais com os seguintes pedidos (ID 35399068): Face ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação Cível, por esse Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que: 5.1 seja o presente recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo; 5.2 seja a r. Sentença recorrida cassada, por evidente error in procedendo, em razão das preliminares processuais apresentadas, bem como pelo cerceamento de defesa (indeferimento de prova pericial requestada). 5.3 caso superada(s) a(s) preliminar(es) arguida(s), seja reformada a sentença conforme as razões expostas, julgando os pedidos do parte autora improcedentes em sua totalidade. 5.4 caso superadas as preliminares e razões de mérito, seja determinada a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e a imposição do ônus da sucumbência de forma recíproca às partes. 5.5 caso não seja o entendimento, requer seja reconhecido o direito da recorrente à sub-rogação em relação ao salvado, que deverá ser entregue livre e desembaraçado. Preparo comprovado (ID 35399069). Em contrarrazões de ID 35399079, os autores suscitam preliminar de não conhecimento do apelo em razão de inovação recursal, violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade) e ausência de interesse de recorrer. No mérito, pugnam pelo desprovimento da apelação. De sua vez, os autores defendem em seu recurso (ID 35399074) a necessidade de realização de distinguishg entre a jurisprudência aplicada na sentença e o caso posto, tendo em vista a desvalorização do patrimônio por culpa exclusiva da Seguradora, o que justifica a não aplicação da tabela FIPE ao tempo do fato, como parâmetro para o pagamento do valor da indenização. Ressaltam, ainda, que os lucros cessantes restaram configurados diante do longo período que ficaram impossibilitados de utilizar os veículos envolvidos no sinistro, cujo valor deve ser acrescido de juros remuneratórios a contar de 4/5/2020, e juros moratórios a partir da citação. Na sequência, defendem a necessidade de majoração do percentual relativo à condenação em honorários advocatícios. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação, com a reforma da sentença recorrida. Na hipótese de não realização de juízo de retratação, postulam a concessão de tutela provisória para que a apelação da Seguradora seja recebida apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar o cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 932, II, do CPC. Sem preparo, visto que litigam os autores sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 35398972). Contrarrazões, em ID 35399081, na qual a recorrida suscita preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal. Sobreveio a juntada de petição dos autores (ID 35471238), requerendo o recebimento da apelação da Seguradora apenas no efeito devolutivo, com a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso por si interpostos, de modo a autorizar o cumprimento provisório de sentença. Para tanto, sustentam que a apelação apresentada pela Seguradora configura medida protelatória, porquanto ostenta argumentação genérica e idêntica àquela deduzida na contestação, além de estar dissociada dos fatos comprovados nos autos. Na sequência, tecem considerações acerca da verossimilhança do direito e do perigo da demora. Relatados, decido. Os autores apresentam pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, para que lhes seja assegurado promover o cumprimento provisório da sentença, sobretudo porque, em seu entender, o apelo interposto pela Seguradora, por ostentar caráter protelatório, deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, não lhes assiste razão. Sobre a questão, o art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, acima transcritos, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Nesse contexto, não há como se afastar o efeito suspensivo que incide sobre a apelação interposta pela Seguradora, o que inviabiliza o processamento do pedido de cumprimento provisório da sentença, a teor do que dispõe o art. 520 do CPC. Em que pesem os argumentos deduzidos pela requerente para subsidiar o pedido de tutela recursal provisória, não restou demonstrada a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a ponto de justificar seu deferimento. Em se tratando de medida de caráter excepcional, os requisitos legais autorizadores devem estar presentes, o que não se verifica no caso em exame, no qual argumentam os requerentes a premente necessidade de se verem ressarcidos dos valores relativos aos veículos envolvidos no sinistro. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória deduzido na apelação de ID 35399074, bem assim a concessão de efeito suspensivo ativo postulada no ID 35471238, razão pela qual recebo o apelo de ID 35399068 em seu duplo efeito, com fundamento nos arts. 1.012 e 1.013, ambos do CPC. Noutro giro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes SOMPO SEGUROS S/A, TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS e ENIO CESAR DE BARCELOS para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento dos apelos, veiculadas nas contrarrazões de ID 35399079 e 35399081, respectivamente. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora